Tribunal: STF
Processo: HC 245583
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Manoel Santos Silva Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, “a possibilidade da aplicação da atenuante genérica, quando da fixação da pena no minimo legal” e ilegalidade na “não aplicação ao trafico privilegiado em razão da pratica de ato infracional, diante de sua dedicação a atividade criminosa”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Da análise dos autos, observo que o tribunal de origem, ao realizar a dosimetria da pena, assim fundamentou (com meus grifos):



    Não há nos autos justificativa para se elevar a pena-base apenas porque os fatos se deram em uma estância turística, não tendo sido apontado que o crime ocorria nas imediações de área turística ou de lazer, ou qualquer tipo de facilitação à prática delitiva em decorrência de tal condição. 



    Quanto à natureza do entorpecente, cocaína, foram apreendidos 10 pinos da droga, com peso de 7,7 gramas, de modo que novamente não se justifica a elevação da basilar. 



    Assim, a basilar deve ser estabelecida no patamar legal. 



    Na segunda etapa, foram reconhecidas duas circunstâncias atenuantes, a menoridade relativa e a confissão espontânea, as quais não tem o condão de reduzir as pelas aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 321 do C. STJ. 



    Na derradeira etapa, não houve aplicação de causa de aumento ou de diminuição das penas. 



    Em relação à causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não foi aplicada em razão da prática de ato infracional, diante de sua dedicação à atividade criminosa. 



    A figura privilegiada é destinada a indivíduos de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, não sendo este o caso do sentenciado. 



    In casu, embora o apelante fosse primário e sem maus antecedentes, já havia praticado ato infracional análogo ao crime de tráfico em 17/03/19, cuja medida socioeducativa foi extinta somente em 30/10/2019. Cerca de apenas dois meses depois, quando já tinha 18 anos de idade, foi preso em flagrante pelo crime em apreço. 



    Assim, a pena tornou-se definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso inferior. (grifei)



    Como se vê, o único fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi a existência de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado pelo ora paciente, entendimento esse que, como bem anotou a parte impetrante, destoa da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, configurando-se, dessa forma, manifesta ilegalidade. 



    Cabe citar, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado.



    [...]



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 210.056 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, da minha Relatoria)



    Ressalto, ademais, que a apreensão de pequena quantidade de droga — no caso, 7,7 gramas de cocaína — não constitui fundamento idôneo para, por si só, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; HC 190.492 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski; HC 193.223 AgRg, ministro redator Gilmar Mendes; HC 186.909 AgRg, ministro Edson Fachin):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] PEQUENA QUANTIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    [...]



    2. Quantidade de drogas (23g) não é elevada e os argumentos das circunstâncias do crime se mostram insuficientes a demonstrar a dedicação de atividades delitivas.



    3. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para restabelecer a decisão do Juízo singular.



    (HC 147.210 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    De outro lado, quanto “a possibilidade da aplicação da atenuante genérica, quando da fixação da pena no minimo legal”, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese: 



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, neste ponto, porquanto o pleito de redução da pena imposta para abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuante genérica (confissão espontânea e menoridade relativa no caso) é contrário a orientação desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a  ordem  de habeas corpus de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500038-18.2020.8.26.0557) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente